Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-71.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005147-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Gestante / Adotante / Paternidade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EGLEI TRINDADE DE SOUZA - CPF: 018.605.801-22 (APELADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — GRAVIDEZ — ESTABILIDADE PROVISÓRIA —
ARTIGO 10, II,
b
, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
— DIREITO ASSEGURADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

A servidora, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, por meio de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cuja aplicação às servidoras em geral independe do vínculo contratual, por ser corolário do princípio da isonomia.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 12792594) proferida em
reclamatória trabalhista
.

Assegura que “
em cumprimento à liminar deferida, a apelada foi reintegrada ao cargo a partir de 30.07.2018 e, quando do nascimento do filho(a), foi deferida a licença maternidade
”, de modo que “
não pode ser obrigado a pagar 02 (duas) vezes, a mesma verba.
” e a “
sentença deve ser reformada para o fim de excluir a condenação ao pagamento de remuneração à apelada no período de 01.07.2018 (imediato após a sua dispensa) até cinco meses após o parto.
”.

Assevera que, no que se refere à correção monetária, “
a sentença deve ser reformada para que se adote a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E
”.

Contrarrazões (Id. 12792605).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 17778481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a demanda, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória em razão de sua gravidez no curso do contrato firmado entre as partes e, em consequência, condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à autora a remuneração a que faria jus no período de 01/07/2018 (dia imediato após sua dispensa) até cinco meses após o parto, período de estabilidade provisória à gestante (artigo 10, inciso II, alínea ‘b’ do ADCT), bem como às férias, acrescidas de 1/3, e 13º salário proporcionais ao tempo em que se manteve estável, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

Os valores, a serem apurados por cálculo aritmético, devem ser corrigidos, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que isento, mas condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 496, caput, inciso I, do CPC, proceda à remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. [...] (Id. 12792594, fls. 5/6).

A apelada foi contratada temporariamente para desempenhar a função de professor em 2 de maio de 2018 (Id. 12792577, fls. 1/2). Foi exonerada em 30 de junho de 2018 (Id. 12792577, fls. 1/2).

Todavia, a apelada estava grávida de aproximadamente três (3) meses na data da exoneração, a ultrassom obstétrica (Id. 12792581) não deixa dúvida a respeito do fato.

Desse modo, a apelada fazia jus à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil
. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício, que, aliás, é muito mais do filho do que da mãe.

O Supremo Tribunal Federal decidiu:

[...] Conforme constou da decisão agravada, a servidora pública, no gozo de licença gestante, faz jus à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, independentemente do regime jurídico a que submetida.

Nesse sentido, e ao contrário do que asseverou a agravante, já se encontra de há muito pacificada a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, da qual, para exemplificar, transcrevem-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas:

“SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, ‘b’) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) – PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. – As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, ‘b’), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes” (RE nº 634.093/DF-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/12/11).

“1. Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Estabilidade provisória. Gestante. 3. Cargo em comissão. 4. Benefício constitucionalmente assegurado. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 612.294/SE-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/11/11).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II,
b
, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.

I – As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II,
b
, do ADCT.

II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar.

III – Agravo regimental improvido”. (RE nº 597.989/PR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/3/11). [...]. (Trecho do voto do Relator: STF, Primeira Turma, RE 368460/MT AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2012).

Repise-se, a proteção elencada no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil é conferida às trabalhadoras em geral, pelo que a sua extensão às contratadas mediante vínculo precário é corolário do princípio da isonomia, a impor a sua não diferenciação, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

Por sua vez,
no dia 9 de julho de 2018 foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
defiro o pedido de tutela de urgência requerido para o fim de, determinar, até ulterior deliberação, a reintegração da parte autora em seu cargo (Docente da Educação Básica), mantendo seu registro em folha de pagamento, até o quinto mês subsequente ao nascimento do seu filho
” (Id. 12792585, fls. 3).

Dessa forma, é certo que na liquidação de sentença os valores eventualmente pagos deverão ser descontados, conforme determinado na sentença.

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios
deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso
; e

ii
) em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021